Tribunal: STF
Processo: Rcl 62106
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 5.766/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - No caso em análise, a controvérsia que ora tramita na Justiça do Trabalho não se fixa, especificamente, na presunção da perda de hipossuficiência por parte dos agravantes, questão debatida na ADI 5.766/DF, mas na questão da desconstituição do título executivo.



    II - Em casos semelhantes, em regra, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção dos agravantes é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.